Tribunal: TJMT
Processo: 1001884-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001884-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JHENIFER AMELINHA REICHERT - CPF: 050.872.931-90 (ADVOGADO), ELSO BARALDI - CPF: 380.071.931-20 (AGRAVANTE), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA NUTRIBIO - NUTRICAO ANIMAL E OLEOS VEGETAIS - CNPJ: 08.371.414/0001-39 (AGRAVADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - CPF: 017.520.479-90 (ADVOGADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), SUELEN CRISTINA VIANA CORA - CPF: 065.516.449-96 (ADVOGADO), EVERALDO RAUL CABRAL - CPF: 015.798.619-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1001884-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ELSO BARALDI

AGRAVADO:
COOPERATIVA NUTRIBIO - NUTRICAO ANIMAL E OLEOS VEGETAIS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS
DE TERCEIRO
–
INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VEÍCULO PELO
SISTEMA RENAJUD – ALEGAÇÃO DE QUE A AQUISIÇÃO DO BEM OCORREU ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO –
DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA OU DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS ASSINATURAS NO DOCUMENTO DE
AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA REALIZADO MAIS DE TRÊS ANOS DEPOIS DO NEGÓCIO –
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO –

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Não há falar-se em baixa da constrição judicial se, a
pesar de
terceiro embargante alegar que
a aquisição do veículo
ocorreu
antes d
o
seu
bloqueio
,

não
tr
ouxe
aos autos
o contrato de compra e venda
ou
o comprovante de pagamento do
bem
,
e
o documento de
Autorização de Transferência
de propriedade

contém
reconhecimento de firma mais de três anos
após a suposta transação
.

2.
Na hipótese, não verifica nem mesmo
o risco de dano irreparável ou de difícil reparação,
em razão de

o bloqueio há mais de três anos não ter impedido o embargante de obter o licenciamento do veículo.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or

ELSO BARALDI

nos

Embargos de
Terceiro

opostos
em face da
COOPERATIVA NUTRIBIO - NUTRI
ÇÃO
ANIMAL E OLEOS VEGETAIS
, contra a decisão
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a execução e determinar o cancelamento da constrição judicial (bloqueio) no registro do veículo
Volkswagem

T-Cross
, Placa
QCF-2H74
.

Em síntese
, sustenta que ficou comprovado que a restrição judicial sobre o veículo foi inserida em data posterior à sua aquisição e transferência da propriedade pela tradição em favor do agravante.

Alega que
a permanência da restrição judicial impede o agravante de exercer plenamente seu direito de propriedade, sujeitando-se a prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida
(
ID
265802285
).

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
271275364
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que o embargante, ora agravante, em 20/01/2021
adquiriu
de
EVERALDO RAUL CABRAL
o

veículo
Volkswagem

T-Cross
, Placa
QCF-2H74
, recebendo, na ocasião, a autorização para transferência de propriedade do bem, até então livre de qualquer ônus ou restrição.

Segundo o embargante, no final de 2024, ao tentar efetuar a transferência do veículo para seu nome, tomou ciência da restrição no registro do automóvel inserida em 11/03/2021 por determinação judicial na
Execução de Título Extrajudicial
no
0001960-77.2012.8.11.0037
movida pela
cooperativa exequente, ora agravada,
em face de
EVERALDO RAUL CABRAL
.

Sob a alegação de que a venda e tradição do veículo ocorreram anteriormente ao registro da restrição, opôs os embargos de terceiro, com pedido de antecipação de tutela.

Pois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso,
o agravante alega que
a restrição judicial sobre o veículo foi inserida em data posterior à sua aquisição e transferência da propriedade
, por meio da tradição, bem como que
a permanência da restrição judicial impede o
agravante de exercer plenamente seu direito de propriedade, sujeitando-se a prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Ocorre que, além de não apresentar nos autos o contrato de compra e venda do veículo, tampouco o comprovante de pagamento, observa-se do documento
de Autorização de Transferência
(ID
178428000
dos autos de origem)

que o reconhecimento de firma
das assinaturas
do vendedor/executado e do
comprador/embargante ocorreu mais de três anos depois da realização do suposto negócio
, o que afasta, ao menos nesta fase de cognição sumária, a
probabilida
de do direito
.

Ademais, não se verifica também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação,
uma vez que, como o próprio agravante relata, o bloqueio ocorreu em março de 2021, ou seja, há mais de três anos e,
consoante se observa do
Extrato de Veículo emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito
(ID
178428001
dos autos originários)
, tal fato não impediu que
o agravante obtivesse o licenciamento do veículo.

Desta feita,
há de ser mantida a decisão singular

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025